Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. ATUAÇÃO INTEGRAL NO PROCESSO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão contratual, fixação proporcional de honorários advocatícios contratuais e condenatória em danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto.
2 – Preliminar. Admissibilidade do recurso inominado do réu. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). O réu não efetuou o pagamento do preparo recursal dentro do prazo, razão pela qual o recurso é deserto. Não havia, no momento da interposição do recurso, pedido de concessão de gratuidade, tampouco gratuidade concedida, conforme afirmação do réu, razão pela qual o preparo deveria ter sido recolhido no prazo legal. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Não se conhece, portanto, do recurso inominado interposto pelo réu.
3 – Gratuidade de justiça do autor. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do autor recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça ao autor.
4 – Gratuidade de justiça do réu. A simples declaração da pessoa jurídica de que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas processuais não é suficiente para demonstrar a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Ademais, as condições analisadas no processo não indicam a inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comerciais (Acórdão n. 1082407, 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora GISLENE PINHEIRO). Indefire-se, portanto, o benefício de justiça gratuita postulado pelo réu.
5 – Contrato de prestação de serviços advocatícios. As partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios (ID. 82173715) para ajuizamento de ação perante a justiça federal, no que tange à concessão de benefício previdenciário ao autor. Ao contrário do alegado pelo autor, todo o conjunto probatório juntado ao processo demonstra a atuação diligente do advogado réu junto à causa e ao cliente, com a devida prestação de informações sobre o processo, de maneira espontânea ou sempre que solicitado, assim como o êxito da pretensão do autor com a celebração de acordo no processo objeto do contrato (documentos de IDs. 33537267 e seguintes). Ademais, a simples prolação de decisão judicial que nega os efeitos antecipados da tutela e reserva a análise da questão para o momento da prolação da sentença não indica a falha na prestação dos serviços prestados por advogado, tampouco configura quebra de confiança, conforme alegado pelo autor. Quanto à atuação na integralidade do processo, ainda que a petição de aceitação da proposta de acordo não tenha sido assinada pelo réu, a proposta feita pelo INSS na ação em tramitação na justiça federal se deu em decorrência do seu trabalho e atuação profissional, o que não afasta a sua qualidade de patrono do feito. Descabe, portanto, a fixação de honorários advocatícios proporcionais, diante da atuação integral do advogado réu no processo de número 1006395-10.2020.4.01.3400, em trâmite perante a 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF. Não merece reparo a sentença que reconheceu a validade da cláusula contratual de estabelecimento dos honorários advocatícios em 30% do valor do êxito.
6 – Cláusula penal. Contrato de honorários. Conforme jurisprudência firmada pelo STJ, “Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.” (REsp 1882117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). O contrato celebrado entre as partes estipula cláusula penal no valor de R$5.000,00, a qual foi reduzida pelo juízo a quo para o valor de R$500,00. Necessária, pois, a reforma da sentença para exclusão da cláusula penal, diante da impossibilidade de estipulação de multa em contrato de honorários advocatícios na hipótese de revogação unilateral do mandato pelo contratante. Sentença que se reforma apenas para excluir o valor da cláusula penal prevista em contrato, mantidos os demais termos.
7 – Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.

L